Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas obtidas, uma vez que a entrada dos policiais na residência foi justificada.

2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra a traficância.

3. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando os elementos colhidos demonstram que as drogas apreendidas se destinavam à difusão ilícita.

4. Correta a elevação da pena-base acima do mínimo legal, se caracterizados os maus antecedentes.

5. Mantém-se as penas estabelecidas, quando obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a apreciação adequada das circunstâncias do art. 59, do Código Penal, e demais limites legais de fixação previstos em lei para cada acusado.

6. Não se concede o direito de recorrer em liberdade se ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.